Tribunal: TJSP
Processo: 1044305-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão dos juros moratórios calculados com base na LE no 13.918/2009, ante a declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Possibilidade. Afastadas a preliminar de falta de interesse de agir. No mais, a adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão dos juros moratórios calculados com base na LE no 13.918/2009, ante a declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Possibilidade. Afastadas a preliminar de falta de interesse de agir. No mais, a adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC de 1973. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044305-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ATOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Atos Serviços de Tecnologia da Informação do Brasil Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 14159
APELAÇÃO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE
PARCELAMENTO (PEP). Pretensão à exclusão dos juros
moratórios calculados com base na LE no 13.918/2009, ante
a declaração de sua inconstitucionalidade pelo C. Órgão
Especial
em
Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Possibilidade. Afastadas a preliminar de falta de interesse
de agir. No mais, a adesão a parcelamento tributário que
não impede o questionamento judicial dos aspectos
jurídicos da dívida. Precedente do STJ, julgado sob o
regime do art. 543-C do CPC de 1973. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para afastar a aplicação da taxa de juros prevista no art. 96, § 1o,
da LE no 13.918/2009, adotando-se a taxa SELIC e adequando-as ao
decidido no julgado do C. Órgão Especial do TJSP.
Em razões recursais a FESP arguiu preliminar de
falta de interesse de agir. No mais alegou, em resumo, que a autora
aderiu, voluntariamente ao parcelamento e aceitou suas regras,
implicando o parcelamento em confissão irrevogável e irretratável do
débito fiscal (fls. 77/87).
Contrarrazões às fls. 92/101.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo o qual recebo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
3
em seus regulares efeitos.
Afasto as preliminares arguidas.
O fato de a autora ter aderido ao parcelamento do
débito tributário não impede o questionamento judicial sobre a
incidência da taxas de juros, que não é abrangida pela confissão. Daí o
interesse de agir da empresa.
No mais, cuida-se de ação ordinária ajuizada com o
objetivo de que seja afastada a aplicação do índice de juros de mora
previsto na LE no 13.918/2009 sobre os débitos incluídos no PEP e,
consequentemente, o recálculo devido dentro dos limites da taxa
SELIC, de acordo com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal.
A
r.
sentença
deu
procedência
ao
pedido,
confirmando a medida liminar anteriormente deferida, daí advindo o
presente recurso.
Pois bem.
No tocante à discussão da constitucionalidade dos
juros de mora com base na LE no 13.918/2009, esta Colenda Corte, no
julgamento
da
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000 em 27/01/2013, decidiu que as inovações
impostas pela referida lei, consistentes na aplicação da taxa de juros de
mora de 0,13% ao dia, contrariam a razoabilidade e proporcionalidade,
imprimindo ao ato uma natureza confiscatória.
Reconheceu-se, ainda, a violação de competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
4
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre
Direito Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I,
§ 1o a 4o da Constituição Federal.
E, por fim, dando interpretação conforme a
Constituição à LE no 13.918/09, em conformidade com o julgado da
ADI 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto
ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos
federais, no caso, a taxa SELIC.
Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de
Direito Público no 02, que afirma ser “constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros
de mora na inadimplência tributária.”
Assim já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Autora que aderiu
ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) e pleiteou
a exclusão dos juros que superem a taxa SELIC. 1)
Preliminares de decadência e de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal pelo E.
Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
afastadas. 2) Pretensão ao afastamento da incidência da
Lei Estadual no13.918/08
Admissibilidade
Lei
Estadual no 13.918/2009, que deve ser aplicada em
interpretação conforme a Constituição, sem que os juros
e a correção monetária incidentes sobre o débito
ultrapassem a taxa SELIC. Precedente do E. Órgão
Especial desta Corte. 3) Exclusão da taxa judiciária
computada no PEP quanto aos débitos ajuizados.
Impossibilidade. Recursos que comportam provimento,
apenas nesse particular. Sentença que concedeu a
segurança reformada em parte. Reexame necessário e
recurso da Fazenda parcialmente providos. (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
5
1026369-30.2015.8.26.0053. Relator: Paulo Galizia.
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 15/02/2016).
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos à execução. Juros de
mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o
decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.216.0000.
Sentença que julgou procedentes os embargos. Recursos
oficial, que se considera interposto, e voluntário da
Fazenda do Estado não providos. (Apelação no 0004370-
95.2011.8.26.0629, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
10/02/2014)

E este E. Tribunal:
Apelação - Mandado de Segurança ICMS. Insurgência
quanto ao valor de dívida tributária objeto do Programa
Especial de Parcelamento (Decreto Estadual no
58.811/12). (...). ICMS Dívida Ativa - Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) - A confissão
de dívida, que decorre da adesão a programa de
parcelamento, não impossibilita o controle judicial no
tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso representativo de
controvérsia. Juros moratórios - Lei Estadual no
13.918/09 Inconstitucionalidade reconhecida pelo C.
Órgão Especial do E. TJ/SP Aplicação de índices não
superiores à taxa SELIC. Acréscimo financeiro Sistema
Francês
de
Amortização
Ilegalidade
e
inconstitucionalidade Inocorrência Previsão contida no
artigo 100, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89 Acréscimos
que têm por finalidade atenuar os prejuízos causados
pelo contribuinte inadimplente. Honorários advocatícios
Base de cálculo Inclusão dos acréscimos financeiros
Admissibilidade Inteligência dos artigos 3o e 8o do
Decreto Estadual no 58.811/12. Recálculo do valor do
parcelamento, efetuando o desconto dos valores pagos a
maior nas parcelas anteriores Compensação admitida,
desde que observados o trânsito em julgado do mandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
6
de segurança e a impossibilidade de se executar valores
anteriores à impetração. Sentença reformada em parte -
Processo extinto sem resolução do mérito quanto a
pedido de liquidação do valor do débito com créditos
acumulados de ICMS - Recurso parcialmente provido,
com observação no tocante à compensação tributária,
para conceder em parte a segurança. (Apelação
1017703-11.2013.8.26.0053. Relator: Renato Delbianco.
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 14/04/2015).
CÍVEL. Mandado de segurança. ICMS. Débitos inscritos
em dívida ativa, objeto de parcelamento, e devidamente
quitados. Incidência de juros de mora nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do
artigo 96 da Lei no 6.784/89, passando a prever a
aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao
dia. Pretensão ao reconhecimento de que indevidos os
juros cobrados com esteio na indigitada norma e
consequente repetição do indébito ou compensação.
Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.
Reforma parcial que se impõe. Afastamento dos juros
cobrados na forma da Lei no 13.918/09 que é de rigor.
Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser
aplicados com esteio apenas e tão somente na Taxa
SELIC. Compensação ou repetição de indébito que,
todavia, não podem ser autorizadas, pois que, ainda que
se reconheça que o mandado de segurança é via
adequada para a declaração do direito à compensação
tributária e repetição de indébito (Súmulas nos 213 e 461
do C.STJ), essa declaração reclama a inexistência de
efeitos pretéritos, ou seja, não pode alcançar parcelas
anteriores à impetração, o que ocorre no caso, em que se
buscou por meio de 'mandamus' impetrado em 2012
apenas a restituição de valores pagos no ano de 2011.
Sentença parcialmente reformada. Ordem concedida em
parte. Recurso da impetrante parcialmente provido.
(Apelação no 0028431-76.2012.8.26.0114, Rel. Oswaldo
Luiz Palu, j.19/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL ICMS. 1. Juros de mora Lei
Estadual
no
13.918/2009.
Inaplicabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial.
Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos
tributos federais. Aplicação da taxa SELIC. Enunciado
predominante de Direito Público no 02. 2. Restituição ou
cobrança
dos
valores
indevidamente
recolhidos.
Impossibilidade. Mandamus que não produz efeitos
patrimoniais anteriores a impetração. Inteligência das
Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Recursos
desprovidos.
(Apelação
no
4016974-42.2013.8.26.0114, Rel.(a) Cristina Cotrofe, j.
19/03/2014)

No mesmo sentido, o decidido por esta Relatoria na
Apelação no 1041388-13.2014.8.26.0053, j. em 25/05/15, dentre outras.

E o fato de a empresa ter aderido ao Programa
Especial de Parcelamento-PEP, regulamentado pelo Decreto Estadual no
62.709/17, não fundamenta a manutenção das taxas de juros abusivas.

Isso porque o acordo de parcelamento implica
apenas na confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a
existência da dívida e as demais peculiaridades da relação tributária.

Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a
incidência de taxas de juros, permanecem passíveis de questionamento
judicial, não sendo abrangidas pela confissão. Neste mesmo sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso julgado pelo regime do
art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do
CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE
EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO
QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE
DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
8
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar
de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art.
145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever
corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de
fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido. 3. Caso em que a Administração
Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu
dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração
eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da
necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração
(erro de fato) foi transportado para a confissão de
débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão. 5. A confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada
quando ocorre defeito causador de nulidade do ato
jurídico
(v.g.
erro,
dolo,
simulação
e
fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009;
REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento
ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”
(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044305-63.2018.8.26.0053 -Voto no
9
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe
16/03/2011)
Em tal cenário, é o caso de manter a r. sentença, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator